Tribunal: TJPA
Processo: 0003528-10.2014.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0003528-10.2014.8.14.0059
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SOURE/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
ORLANDO CHAGAS SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: LUIZ MARCELO MACEDO DE SOUZA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. PENA-BASE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A persistência de circunstância judicial desfavorável, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.
2. Não se pode afastar a Súmula 231/STJ, para, após aplicação da atenuante da confissão espontânea, reduzir a pena-base aquém do patamar mínimo legal, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte três dias e finalizada aos trinta dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ORLANDO CHAGAS SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, posteriormente substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime capitulado no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 18.09.2014, após denúncias anônimas feitas por via telefônica, a Polícia Militar diligenciou até a casa do acusado, onde encontrou um revólver calibre 22, com cinco munições intactas, tendo ele afirmado que comprara o artefato de um desconhecido, não sabendo precisar o valor pago.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna seja a reprimenda-base
reduzida ao patamar mínimo legal
, ante a ausência de fundamentação idônea da circunstância judicial referente à culpabilidade do réu, a qual já é inerente ao tipo penal em comento.

Requer, ainda,
que após a aplicação da atenuante da confissão espontânea, seja a pena-base reduzida aquém do patamar mínimo estabelecido em lei
, afastando-se a incidência da Súmula nº 231/STJ.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crime ao qual a lei comina pena de detenção.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 50/53):
¿
Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal Brasileiro, DENOTO:
Culpabilidade - reprovável, tendo em vista que o Réu agiu com consciência que não podia ter em sua casa sem registro, sendo sua conduta merecedora de elevada censura;
Antecedentes - o Réu se revela possuidor de bons antecedentes, não existindo registro de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que desabone essa circunstância;
Conduta Social - Pouco se apurou, não tendo nada a valorar.
Personalidade - Poucos elementos foram colhidos, razão pela qual deixo de valorá-la;
Circunstâncias do Crime - normal à espécie;
Consequências do Crime - As consequências do crime são normais a espécie, nada tendo a valorá-la.
Comportamento da vítima - em nada a sociedade influenciou na prática do delito, nada tendo a valorá-la.
Á vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal Brasileiro.
Concorre uma circunstância atenuante, qual seja, o réu confessou a autoria do crime perante a autoridade judiciária, razão pela qual, ATENOU a pena aplicada na 1ª fase em 03 (três) meses de detenção e 03 (três) dias-multa, permanecendo nesta 2ª fase a pena em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.
Não concorre caso de aumento ou diminuição de pena o que torno a pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa em REAL E DEFINITIVA.
No entanto, verifico que na situação em tela, torna-se cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que o Réu preenche os requisitos elencados no artigo 44, do Código Penal, sendo a substituição suficiente à repreensão do delito. Portanto, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade anteriormente aplicada em restritiva de direito na modalidade PRESTAÇ
¿O DE SERVIÇO A COMUNIDADE, devendo a prestaç
ão de serviço se dar mediante a realização de tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória, junto a entidade enumeradas no parágrafo 2º do artigo 46, do Código Penal, em local a ser designado pelo juiz, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado. (...)
¿

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavorável apenas a circunstância judicial relativa à culpabilidade do réu, apresentando, para tanto, inidônea fundamentação para ela.

Assim, considerando o equívoco a quando da análise da referida circunstância judicial constante do art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa.

Ressalte-se, desde logo, que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

Em relação à
culpabilidade
, é sabido que essa circunstância refere-se ao ¿grau de culpabilidade¿ e não à culpabilidade, em si. Diz respeito, na verdade, à maior reprovação social que o crime ou o autor do fato ensejam no caso concreto. Deve, portanto, o juízo prolator, ponderar acerca do grau de reprovabilidade da conduta do agente, fundamentando-o adequadamente.

Entendo que tal circunstância é, sim, desfavorável ao réu, de vez que, examinando-se os autos, vê-se que as testemunhas ouvidas em Juízo, de acordo com a sentença, dão conta de que o réu, fazendo uso da arma de fogo,

uma jovem que relatava que um homem fez uso da arma de fogo para constranger uma jovem a manter relação sexual com ele, de modo que sua culpabilidade extrapola aquela considerada normal à espécie.

Em relação às demais circunstâncias, foram todas consideradas favoráveis ao apelante, no que acompanho o Juízo
a quo.

Em que pese o equívoco/ausência de justificativa na valoração da circunstância judicial acima tratada,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, isto é, apenas três meses acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, que vai de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:
HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO. 1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. (STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).
TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Quanto ao pleito de que, após a aplicação da atenuante da confissão espontânea, seja a pena-base reduzida aquém do patamar mínimo estabelecido em lei
, afastando-se a incidência da Súmula nº 231/STJ,
reputo-o improcedente
.

Ao se proceder à leitura da sentença alhures transcrita, verifica-se que o magistrado
a quo
, ao aplicar a antedita atenuante, diminuiu a reprimenda do apelante para o patamar mínimo legal cominado ao crime em tela, isto é, 01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Agindo assim, o Juiz nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
¿a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

Em que pese a afirmação do ilustre Defensor Público de que tal enunciado viola o princípio da não culpabilidade, tem-se que ele laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 158. REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou em regime de repercussão geral que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009). 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Os recursos especial e extraordinário inadmitidos na origem não obstam a formação da coisa julgada. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 1092752 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13-06-2019 PUBLIC 14-06-2019)
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 231/STJ. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ADEQUAÇÃO DO SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, B, DO CP. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, não há interesse na aplicação isolada de circunstância atenuante, haja vista o disposto no Enunciado n. 231 da Súmula do STJ, sendo inviável a pretendida incidência intempestiva - após a terceira fase -, sob pena de subversão do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. 2. Hipótese em que o regime fixado é exatamente o cabível em razão da sanção imposta, não havendo possibilidade de adoção de regime menos gravoso apenas pelo fato de serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 403.252/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Por conseguinte, nenhuma modificação há de ser feita na r. sentença
a quo
, eis que proferida em obediência a todos os ditames legais concernentes à matéria ora em debate.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora